Tribunal: TJSP
Processo: 2102336-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO EMPRESARIAL REQUERIDO POR SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS - INTANGIBILIDADE – Nas hipóteses em que o requerimento de grupo empresarial tiver que analisar fatos que resultem em coligação fraudulenta de empresas para desvio patrimonial, o requerimento de responsabilização de terceiros deve ser feito por meio de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO EMPRESARIAL REQUERIDO POR SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS - INTANGIBILIDADE – Nas hipóteses em que o requerimento de grupo empresarial tiver que analisar fatos que resultem em coligação fraudulenta de empresas para desvio patrimonial, o requerimento de responsabilização de terceiros deve ser feito por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, obedecidos os princípios de ampla defesa e contraditório, o que não foi feito no caso presente. Recurso desprovido.